Tribunal: TJSP
Processo: 0002156-81.2017.8.26.0222
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002156-81.2017.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO CESAR
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002156-81.2017.8.26.0222 -Voto no
2
COMARCA: GUARIBA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: LEANDRO CÉSAR GONÇALVES
VOTO No 47.867
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 178 a 180
dos autos originários, que modificou condição imposta quando da concessão do
livramento condicional ao sentenciado Leandro César Gonçalves, nos autos da
execução criminal no 0007088-55.2016.8.26.0026.
Alega que a Magistrada alterou, de ofício, a condição de
comparecimento trimestral em Juízo para semestral, sob a justificativa de “que seria
menos danoso para os funcionários e também para o apenado”.
Aduz, porém, que “a alteração realizada fere os limites
da razoabilidade”, pois “deixa de atender ao rigor da fiscalização da pena”, que
“possui evidente caráter repressivo”.
Ao final, pede seja cassada a r. decisão recorrida,
determinando-se o comparecimento periódico em Juízo volte a ser trimestral (fls. 01
a 04).
O recurso foi contraminutado (fls. 33 a 34); mantida a r.
decisão agravada (fl. 05), subiram os autos.
Nesta Instância, o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça é pelo provimento do agravo (fls. 51 a 56).
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
De fato. Em consulta realizada através do Portal e-SAJ
deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que, em 05.11.2018, o MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de Ribeirão Preto julgou extinta a
pena privativa de liberdade imposta ao recorrido, em razão do seu cumprimento
integral, tendo sido expedido o competente alvará de soltura em favor de Leandro
(fls. 260 a 261 e 267 dos autos originários).
Logo, já tendo sido extinta a punibilidade, o presente
recurso perdeu o seu objeto.
Por essas razões, julga-se prejudicado o agravo.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR